Tribunal: TJBA
Processo: 0505723-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505723-27.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HEIDER LUIS SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): MANOEL JOSE DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL COM RESISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ COMPLETA COMO EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONHECIMENTO PRÉVIO ENTRE VÍTIMA E AGENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Heider Luis Santos de Carvalho contra sentença da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º-A, inciso I, c/c art. 329, ambos do Código Penal, à pena unificada de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa. 2. No dia 20 de maio de 2020, por volta das 18:00 horas, na Rua Orlando Moscoso, bairro Boca do Rio, Salvador/BA, o apelante, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraiu da posse de V.M.S.N. um aparelho celular Samsung e de M.M.C. uma bolsa marrom e um aparelho celular Samsung. Após a subtração, o acusado empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado por policiais militares, ocasião em que resistiu à prisão efetuando disparos contra a guarnição policial. 3. O juízo singular julgou procedente a pretensão acusatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas com base no conjunto probatório produzido, aplicando as penas em concurso material e estabelecendo o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegada embriaguez completa do apelante no momento dos fatos configura excludente de culpabilidade nos termos do art. 28, § 1º, do Código Penal; (ii) o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, considerando-se a alegada fragilidade do reconhecimento pessoal; e (iii) a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal possui o condão de ensejar a absolvição do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Quanto à embriaguez como excludente de culpabilidade: A análise do conjunto probatório revela ausência de substrato fático suficiente para caracterizar a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior exigida pelo art. 28, § 1º, do Código Penal. O comportamento do agente durante os fatos (aproximação calculada das vítimas, emprego da arma para intimidação, subtração eficaz dos objetos e tentativa de evasão) demonstra preservação das faculdades cognitivas e volitivas, sendo incompatível com a completa incapacidade de entendimento do caráter ilícito dos atos. 6. Quanto à suficiência probatória: O acervo probatório apresenta robustez e convergência suficientes para sustentar a condenação. A materialidade delitiva está solidamente demonstrada através do Auto de Exibição e Apreensão que registrou a recuperação dos objetos subtraídos em poder do acusado e do Auto de Entrega/Restituição que comprovou a devolução dos bens às vítimas. A autoria encontra-se comprovada pelo depoimento firme e preciso da vítima, que conhecia previamente o agente por serem vizinhos, eliminando os riscos inerentes ao reconhecimento de pessoa desconhecida. 7. Quanto ao reconhecimento pessoal e elementos probatórios autônomos: Embora a defesa questione eventual irregularidade no reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP, tal circunstância não possui o condão de ensejar a absolvição quando existem outros elementos probatórios autônomos e suficientes para sustentar a condenação. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a condenação não se alicerça exclusivamente no ato de reconhecimento, mas no conjunto probatório robusto e independente, incluindo a apreensão dos objetos subtraídos em poder do acusado, os depoimentos harmônicos dos policiais militares e a recuperação da arma de fogo utilizada na ação delituosa. 8. Quanto à aplicação da pena. A fixação da reprimenda pelo juízo a quo observou adequadamente os critérios do art. 59 do Código Penal. Para o crime de roubo, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, sendo posteriormente majorada pela incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma. Para o crime de resistência, a pena foi fixada no mínimo legal. A aplicação do concurso material mostrou-se tecnicamente correta, e o regime semiaberto foi adequadamente estabelecido em conformidade com o quantum da pena e a natureza dos delitos praticados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida na integralidade. Tese de julgamento: "1. Não configura excludente de culpabilidade a embriaguez voluntária que não decorra de caso fortuito ou força maior, sendo irrelevante para fins de isenção de pena a mera alegação genérica de consumo de bebida alcoólica. 2. A condenação criminal pode ser sustentada por conjunto probatório robusto e convergente, ainda que questionada a regularidade formal do reconhecimento pessoal, quando existem elementos probatórios autônomos e suficientes. 3. O conhecimento prévio entre vítima e agente confere ao reconhecimento grau de certeza incompatível com eventual equívoco, eliminando os riscos inerentes ao reconhecimento de pessoa desconhecida. 4. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, possui especial relevância quando se encontra em consonância com os demais elementos probatórios dos autos." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, § 1º, 59, 69, 157, § 2º-A, I, e 329; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 925.543/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. 16.09.2024; STJ, Súmula 582. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0505723-27.2020.8.05.0001, oriundo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante HEIDER LUIS SANTOS DE CARVALHO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 26 de setembro de 2025.